Tribunal: TJPA
Processo: 0800535-31.2020.8.14.0097
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2022-07-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800535-31.2020.8.14.0097

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

REPRESENTANTE: BANCO BRADESCO SA

APELADO: MARIA DAS GRACAS SILVA DO NASCIMENTO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL -
ABERTURA DE CONTA CORRENTE PARA RECEBIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS – UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS - LEGALIDADE DA COBRANÇA – AUSENTE DEVER DE REPARAR
- DECISÃO MANTIDA - AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL N.º 0800535-31.2020.8.14.0097

AGRAVANTE:
MARIA DAS GRACAS SILVA DO NASCIMENTO

AGRAVADO: DECISÃO MONOCRÁTICA DE ID 8126877

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
no recurso de Apelação Cível interposto por

MARIA DAS GRACAS SILVA DO NASCIMENTO
em face da decisão monocrática de ID 8126877, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Indenização por Danos Morais c/c Repetição de Indébito, a qual foi dado provimento ao recurso.

A decisão monocrática agravada foi lavrada nos seguintes termos:

“
EMENTA - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE

INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CC CONVERSÃO DE CONTA CORRENTE PARA CONTA CORRENTE COM PACOTE DE TARIFAS ZERO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ABERTURA DE CONTA CORRENTE PARA RECEBIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS – UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS - LEGALIDADE DA COBRANÇA – AUSENTE DEVER DE REPARAR – RECURSO PROVIDO.
”

Inconformado, a Agravante/Apelada pleiteou a reforma da decisão nas razões recursais do Agravo Interno aduzindo que o fato de constarem diferentes operações financeiras no extrato, não justificam e muito menos provam que a parte autora em algum momento tenha anuído com a conversão de sua conta tarifas zero, para conta com tarifas.

Sustenta ainda que desde o princípio a autora desejava uma conta tarifa zero, e por isso jamais contratou nenhum empréstimo, logo, o fato de constarem outros serviços só demonstra o abuso à vulnerabilidade do consumidor, pois em uma conta tarifa zero seria impossível tais serviços.

Ao final pleiteia o provimento do recurso de agravo interno para reformar a decisão monocrática.

Houve apresentação de contrarrazões (ID 8912069)
.

É O RELATÓRIO.

VOTO

VOTO

Presente os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso.

De início, anoto que não assiste razão ao agravante.

Como relatado,
não obstante as
teses articuladas,
r
essalto que o agravante, na tentativa de defender os seus interesses, nada de novo apresentaram para que seja reconsiderada a decisão combatida, pois não trouxe aos autos argumentos inovadores à situação fático-jurídica.

Pois bem.

No caso dos autos, a embargante defende que a abertura da conta ocorreu somente para efeito de recebimento de benefício previdenciário, motivo pelo qual é isenta de tarifas.

A instituição financeira, de outro lado, defende a regularidade da contratação e da cobrança das tarifas até mesmo porque a movimentação feita não condiz com as operações inerentes a uma conta isenta de tarifação.

Analisando os autos, verifica-se que não obstante o banco réu não ter colacionado aos autos a cópia do contrato de abertura de conta, é incontroverso tal fato, uma vez que a própria autora não nega ter firmado o respectivo contrato de abertura de conta corrente.

Do mesmo modo, a autora questiona os valores das tarifas bancárias, alegando que faz jus à conta isenta de tarifas, pois seria para uso exclusivo de recebimento do benefício previdenciário.

Ocorre, todavia, que analisando as provas dos autos, o que se verifica que é a autora, ora embargante, faz uso de serviços bancários que extrapolam aqueles admitidos em " conta-salário ou " conta-benefício", cujos uso permite a cobrança de tarifas, tais como débito automático, TED, saques, depósitos em dinheiro, parcelamento de crédito e etc. (Num. 5195738 – pág. 01/14)

O Banco Central do Brasil estabeleceu os serviços bancários que devem ser prestados isentos de tarifa, definindo tamém um limite de operações que, caso seja extrapolado, permite a cobrança pelo serviço adicional.

Assim, são gratuitos os seguintes serviços:
(i)
04 saques;
(ii)
02 transferências entre contas do mesmo banco;
(iii)
02 extratos dos últimos 30 dias;
(iv)
10 folhas de cheque;
(v)
compensação de cheque sem limite;
(vi)
consulta pela internet sem limite;
(vii)
prestação de serviços por meios eletrônicos sem limite.

A gratuidade destas operações e os seus limites mensais também podem ser conferidos no site do Banco Central do Brasil.

Portanto, se o correntista faz uso de serviços bancários diferentes daqueles que asseguram a isenção, estará sujeito à cobrança das respectivas tarifas.

Finalmente, ainda que a autora receba benefício previdenciário, isso não a isenta do pagamento das tarifas, cuja cobrança é legitimamente realizada pela instituição bancária.

Neste sentido:

"E M E N T A RECURSO DE APELAÇÃO AÇÃO ANULATÓRIA DE TARIFAS BANCÁRIAS CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS CONTRATO DE ABERTURA DE CONTA CORRENTE COM COBRANÇA DE TARIFAS CONTA UTILIZADA PARA RECEBIMENTO DE BENEFÍCIO

PREVIDENCIÁRIO E SERVIÇOS BANCÁRIOS NÃO GRATUITOS CONTRATAÇÃO DE CESTA DE SERVIÇOS IMPOSSIBILIDADE DE DEVOLUÇÃO DAS TARIFAS E DE CONVERSÃO DA CONTA CORRENTE EM CONTA SALÁRIO AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO D E V E R D E I N D E N I Z A R N Ã O C O N F I G U R A D O PREQUESTIONAMENTO RECURSO DESPROVIDO SENTENÇA MANTIDA.
Havendo nos autos elementos que evidenciam o ajuste para a abertura da conta corrente, aliados ao fato de o consumidor utilizar serviços bancários não gratuitos e por não haver demonstração de que o autor visava outro tipo de contratação, a cobrança de tarifa relativa à conta deve ser mantida, sobretudo porque admitida pelas resoluções do Banco Central do Brasil . Se a instituição financeira realiza cobranças de tarifas no exercício regular de seu direito, não há falar em conduta abusiva que justifique o acolhimento dos pedidos de cancelamento da cobrança, alteração da conta corrente para conta salário/benefício, devolução das tarifas descontadas, tampouco pagamento de indenização por danos morais, visto que inexiste ato ilícito a ensejá-la"- destaquei (TJMS. Apelação n. 0800900-39.2017.8.12.0035, Iguatemi, 1ª Câmara Cível, Relator (a): Des. Marcelo Câmara Rasslan, j: 27/11/2018, p: 29/11/2018).

Deste modo, não se evidencia a prática de ato ilícito ensejador do dever de indenizar, sendo inexistente o defeito alegado na peça inaugural. Impõe-se a improcedência dos pedidos iniciais.

Assim, inexistindo conduta ilícita apta a ensejar reparação civil, impõe-se a reforma da sentença, para que sejam improcedentes o pedido de danos morais, materiais e repetição do indébito.

Nesse sentido, entendo que merece ser mantida a decisão ora recorrida,
inexistindo nos argumentos recursais indicativos fáticos ou jurídicos capazes de desconstituir o julgado impugnado pela via do agravo.

Sendo assim, forte em tais argumentos, ratifico que conheço do Agravo Interno, porém,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a decisão guerreada em todos os seus termos, nos moldes da fundamentação lançada.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 01/08/2022